Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600246-13.2024.6.16.0046
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS
ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. AUSÊNCIA DA
Num. 44101362 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. O presente caso envolve dois recursos eleitorais julgados em
conjunto, interpostos pela Coligação Viva Foz do Iguaçu.

2. No primeiro recurso (REl 0600282-43.2024.6.16.0147), a Coligação Viva
Foz do Iguaçu recorreu contra a decisão do Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu/PR, que julgou parcialmente procedente representação
eleitoral, sem aplicação de multa, em razão da regularização de
propaganda eleitoral em rede, realizada pelo candidato Joaquim Silva e
Luna e sua coligação, após determinação judicial.

3. A recorrente sustenta que a regularização não abrangeu a
propaganda de rede e que a multa prevista deveria ter sido aplicada.

4. No segundo recurso (REl 0600246-13.2024.6.16.0046), a mesma
coligação recorreu contra sentença que extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com base em litispendência, e condenou-a por
litigância de má-fé. A recorrente argumenta que as representações
tratam de propagandas diferentes, sendo uma de programa de rede e
outra de inserções, e que não houve duplicidade de ações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve descumprimento da ordem judicial referente à
propaganda de rede, justificando a aplicação de multa (autos 0600282-
43.2024.6.16.0147);

(ii) saber se há litispendência entre as representações que justificaria a
extinção do segundo processo e a condenação por litigância de má-fé
(autos 0600246-13.2024.6.16.0046).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos autos 0600282-43.2024.6.16.0147, restou comprovado que os
representados adequaram as propagandas conforme exigido pela
decisão liminar, incluindo a devida identificação de “Propaganda
Eleitoral Gratuita”, nos termos do art. 76 da Resolução TSE nº
23.610/2019. A ausência de prova do descumprimento impede a
aplicação de multa.

7. Quanto ao recurso nos autos 0600246-13.2024.6.16.0046, as partes, o
pedido e a causa de pedir coincidem com os da primeira representa

Inteiro teor:
29/10/2024
Número: 0600246-13.2024.6.16.0046

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Horário Eleitoral Gratuito/Inserções de Propaganda
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600246-13.2024.6.16.0046,
que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015 (por
analogia), e condenou o Representante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro
no artigo 80, II e V do mesmo dispositivo legal, no valor de dois salários mínimos, conforme
fundamentação supra. (Representação ajuizada pela Coligação Viva Foz do Iguaçu, em face
Joaquim Silva e Luna e da respectiva coligação Foz em Primeiro Lugar no Município de Foz do
Iguaçu/PR, em que aduz que foram demandados em data de 02/09/2024 nos autos nº 0600282-
43.2024.6.16.0147 da 147ª Zona Eleitoral deste município, por divulgação de propaganda eleitoral
irregular, no qual teriam sido intimados na mesma data do deferimento de medida liminar
determinando a regularização de suas propagandas, porém, voltaram a veicula-las na forma de
inserções, no dia 03/09/2024 em desacordo com a legislação eleitoral, afirmando que no dia
seguinte ao da intimação, portanto em data de 03/09/2024, mesmo intimados os Representados
continuam a exibir a propaganda objeto daquele feito, e "prints" da propaganda divulgada em data
de 03/09/2024 na forma de inserções, com a respectiva transcrição, afirmando que durante todo o
vídeo não há menção ao requisito legal de tratar-se de propaganda eleitoral gratuita, conforme
determina o artigo 76 da Resolução TSE nº 23610/2019; 1º Post: print da da intimação nos autos
0600282-43.2024.6.16.0147. 2º Post: imagem com uma pessoa extraída do que aparenta ser um
vídeo com inserção em 03/09/24 com uma seta vermelha em destaque. 3ºPost: imagem extraída do
que aparenta ser um vídeo com inserção em 03/09/24 com uma seta vermelha em destaque). RE3
H.E.G
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO
IGUAÇU - PR (RECORRENTE)
MAURICIO MACHADO FERNANDES (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
EMERSON ROBERTO CASTILHA (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
ANTONIO MARCOS DA SILVA (ADVOGADO)

JOAQUIM SILVA E LUNA (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] -
FOZ DO IGUAÇU - PR (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44101362
03/10/2024
20:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.785

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600246-13.2024.6.16.0046 – Foz do Iguaçu –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: MAURICIO MACHADO FERNANDES - OAB/PR23874
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - OAB/PR52001
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: EMERSON ROBERTO CASTILHA - OAB/PR36557
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: ANTONIO MARCOS DA SILVA - OAB/PR72610
RECORRIDO: JOAQUIM SILVA E LUNA
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
RECORRIDO: FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS
ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA. AUSÊNCIA DA
Num. 44101362 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. O presente caso envolve dois recursos eleitorais julgados em
conjunto, interpostos pela Coligação Viva Foz do Iguaçu.

2. No primeiro recurso (REl 0600282-43.2024.6.16.0147), a Coligação Viva
Foz do Iguaçu recorreu contra a decisão do Juízo da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu/PR, que julgou parcialmente procedente representação
eleitoral, sem aplicação de multa, em razão da regularização de
propaganda eleitoral em rede, realizada pelo candidato Joaquim Silva e
Luna e sua coligação, após determinação judicial.

3. A recorrente sustenta que a regularização não abrangeu a
propaganda de rede e que a multa prevista deveria ter sido aplicada.

4. No segundo recurso (REl 0600246-13.2024.6.16.0046), a mesma
coligação recorreu contra sentença que extinguiu o processo sem
resolução do mérito, com base em litispendência, e condenou-a por
litigância de má-fé. A recorrente argumenta que as representações
tratam de propagandas diferentes, sendo uma de programa de rede e
outra de inserções, e que não houve duplicidade de ações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve descumprimento da ordem judicial referente à
propaganda de rede, justificando a aplicação de multa (autos 0600282-
43.2024.6.16.0147);

(ii) saber se há litispendência entre as representações que justificaria a
extinção do segundo processo e a condenação por litigância de má-fé
(autos 0600246-13.2024.6.16.0046).

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos autos 0600282-43.2024.6.16.0147, restou comprovado que os
representados adequaram as propagandas conforme exigido pela
decisão liminar, incluindo a devida identificação de “Propaganda
Eleitoral Gratuita”, nos termos do art. 76 da Resolução TSE nº
23.610/2019. A ausência de prova do descumprimento impede a
aplicação de multa.

7. Quanto ao recurso nos autos 0600246-13.2024.6.16.0046, as partes, o
pedido e a causa de pedir coincidem com os da primeira representação,
configurando litispendência, conforme art. 337 do CPC. A condenação
por litigância de má-fé é justificada, uma vez que a recorrente insistiu na
Num. 44101362 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

propositura de ação idêntica, alterando a verdade dos fatos.

8. Precedentes jurisprudenciais confirmam que a ausência de
identificação adequada de propaganda eleitoral gratuita constitui
irregularidade sanável e que, uma vez corrigida, não há aplicação de
sanção mais grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Diante do exposto, vota-se por:

(i) negar provimento ao recurso interposto nos autos 0600282-
43.2024.6.16.0147, mantendo-se a decisão que julgou parcialmente
procedente a representação, sem aplicação de multa;

(ii) negar provimento ao recurso interposto nos autos 0600246-
13.2024.6.16.0046, mantendo a sentença que extinguiu o processo por
litispendência e a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: "A adequação da propaganda eleitoral gratuita aos
parâmetros legais, após determinação judicial, afasta a imposição de
multa. Configura-se litispendência quando há identidade de partes,
pedido e causa de pedir entre duas ações eleitorais."

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 337, art. 485, V, art. 80, II e V.

- Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 76.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE - Representação nº 107835, Acórdão, Relator Min. Herman
Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 30/09/2014

- TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº 06002046720206160154, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
14/11/2020

TRE/PR, Recurso Eleitoral n. 6605, Acórdão n. 35.382, Rel. Munir
Abagge, PSESS 07/10/200

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024
Num. 44101362 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Eleitorais analisados em conjunto, conforme autoriza o
art. 96-A da Lei nº 9.504/1.997. Passa-se a relatar individualmente cada uma das ações:

REl 0600282-43.2024.6.16.0147

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO
IGUAÇU, em face da sentença proferida pelo Juízo da 147ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela ora
recorrente.

Na origem, a parte Autora propôs representação em desfavor do candidato
JOAQUIM SILVA E LUNA e da respectiva coligação 'FOZ EM PRIMEIRO LUGAR', onde
os representados teriam veiculado propaganda eleitoral na forma de PROGRAMA DE
REDE em desacordo com a legislação eleitoral, especificamente na data de 02 de
Setembro de 2024, período da tarde e da noite. A propaganda não mencionava o
requisito obrigatório de constar a expressão 'PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA',
violando o art. 76 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.

Com base nas informações da inicial, em 02 de setembro de 2024, deferiu-
se em parte, o pedido liminar e determinou-se a intimação dos representados para
que fosse efetuada a adequação da propaganda eleitoral aos parâmetros
legais exigidos da legenda com substituição por meio de legenda aberta, §4º do
art. 48 e art. 76 da Resolução TSE nº 23.610/2019, no prazo de 02 (dois) dias, com
a juntada ao feito dos comprovantes de entrega às emissoras dos próximos arquivos de
mídia a serem veiculados pelos representados ajustados à legislação, acompanhado de
arquivo de vídeo contendo a adequação determinada sob pena de, na hipótese de
descumprimento, imposição de medidas mais drásticas.

Em 04 de setembro de 2024, os representados peticionaram informando
adequação da propaganda.

Na sentença, proferida em 05 de setembro de 2024, o Juízo Singular julgou a
representação como parcialmente procedente e assentou que “Em razão do devido
cumprimento da decisão liminarmente exarada, não há que se falar em aplicação de
multa neste momento, uma vez que a ordem foi cumprida e comprovada pelos
representados nos autos”.

Irresignada, a parte Autora apresentou o presente recurso, arguindo,
preliminarmente, a reforma da sentença a quo, esclarecendo que o objeto em questão
são programas de REDE, e não inserções, com a consequente aplicação de MULTA no
Num. 44101362 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) devido ao descumprimento da determinação
judicial emitida pelo juízo de primeira instância, considerando que não houve
cumprimento desta decisão nos autos.

Adentrando ao mérito, sustenta que: a) os vídeos apresentados pelos
recorridos para comprovar o cumprimento da decisão judicial não correspondem aos
programas de REDE em questão, mas sim a inserções de 30 e 60 segundos. Destaca,
ainda, que essas inserções constituem uma modalidade de propaganda eleitoral distinta
dos programas de REDE, sendo que a decisão judicial inicial tratava especificamente dos
programas de REDE; b) ao deixar de identificar a distinção entre programas de REDE e
inserções, a decisão de primeira instância deixou de aplicar a multa prevista para casos
de descumprimento da ordem judicial. Reitera que a irregularidade nos programas de
REDE não foi sanada, conforme exigido pela liminar.

Em contrarrazões, o recorrido alegou que, tão logo reconhecida a
irregularidade pelo Juízo a quo, promoveu a adequação do material para que todas as
futuras propagandas respeitassem a exibição obrigatória dos dizeres 'propaganda
eleitoral gratuita', conforme exigido pelo artigo 76 da Resolução-TSE nº 23.610/2019. O
recorrido também sustentou que não houve qualquer descumprimento da decisão liminar,
tendo cumprido regularmente a determinação judicial. Além disso, argumentou que a
legislação eleitoral não prevê a imposição de multa para a irregularidade discutida nos
autos e que a recorrente não conseguiu demonstrar a persistência da questão ou
apresentar provas de que a irregularidade tenha continuado após a adequação do
material.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do presente recurso, em razão de a parte recorrente não ter conseguido demonstrar que
os representados descumpriram a decisão judicial, uma vez que os documentos
apresentados comprovam que as propagandas foram corrigidas em conformidade com a
decisão liminar. Além disso, a regularização do material foi feita na medida do possível,
considerando que o conteúdo irregular já havia sido retirado de circulação.

REl 0600246-13.2024.6.16.0046

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO
IGUAÇU em face da sentença proferida pelo Juízo da 046ª Zona Eleitoral de Foz do
Iguaçu/PR, a qual julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, V, do CPC, e condenou o representante ao pagamento de multa por litigância de má-
fé, com fulcro no artigo 80, II e V, do mesmo dispositivo legal, no valor de dois salários
mínimos.

Na inicial de representação eleitoral com pedido liminar proposta, em 03 de
setembro de 2024, pela COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU em face de JOAQUIM
SILVA E LUNA e da COLIGAÇÃO FOZ EM PRIMEIRO LUGAR, candidato a prefeito do
município, o representante afirmou, em síntese, que os representados foram demandados
em data de 02/09/2024 nos autos nº 0600282-43.2024.6.16.0147 da 147ª Zona Eleitoral
de Foz do Iguaçu/PR por divulgação de propaganda eleitoral irregular, no qual teriam sido
Num. 44101362 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

intimados na mesma data do deferimento de medida liminar determinando a regularização
de suas propagandas, porém voltaram a veicula-las na forma de inserções desacordo
com a legislação eleitoral.

No ID 43992655, em 04 de setembro de 2024, julgou-se extinto o processo
sem resolução do mérito, considerando caracterizada a litispendência, nos termos do art.
337 do CPC, tendo em vista a propositura de ação com identidade de partes, causa de
pedir e pedido com relação a outra já ajuizada. Condenou ainda a representante ao
pagamento de multa por litigância de má-fé, concluindo que a ora recorrente alterou a
verdade dos fatos e procedeu de modo temerário, ao afirmar expressamente que a
intimação dos Representados, nos autos nº 0600282-43.2024.6.16.0147 deu-se em
02/09/2024 com PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS para regularizar a propaganda eleitoral e,
ainda assim, optou por propor nova Representação Eleitoral temerária, uma vez que os
Representados não descumpriram a ordem judicial, pois dentro do prazo judicial
concedido para acatá-la.

Em suas razões, aduz, em síntese, que: a) apresentou representação por
terem os ora recorridos violado o disposto no art. 76 da Resolução do TSE 23.610, por
estarem veiculando propaganda eleitoral gratuita por meio de INSERÇÕES, em
desacordo com a legislação pátria; b) foi citado inclusive que os recorridos já tinham
conhecimento da existência da irregularidade de ausência da expressão “propaganda
eleitoral gratuita” em sua propaganda de PROGRAMA DE REDE, em processo que corria
em Zona Eleitoral distinta desta comarca, inclusive com decisão liminar favorável
determinando que os recorridos regularizassem suas propagandas (DE REDE); c)
comprovou-se a ilicitude do ato juntando prints e mídias, com suas respectivas
transcrições, em obediência ao art. 17, II, da Res. 23.608/TSE; d) a decisão entende
incorretamente pela presença de litispendência entre a representação aqui discutida e a
representação de autos n. 0600282-43.2024.6.16.0147, pois, enquanto aquela trata de
PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA veiculada por meio de PROGRAMA DE REDE,
esta trata de PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA veiculada por meio de
INSERÇÕES, dois tipos de propaganda completamente diversos e assim tratados pela
legislação Eleitoral; e) em nenhum momento da exordial a recorrente pede aplicação de
medida sancionatória pelo descumprimento de medida liminar de outra Zona Eleitoral,
apenas ilustra que as recorridas já haviam cometido o mesmo erro, apesar de ser em
outro tipo de propaganda, o de REDE; f) as recorridas, ao verificarem a distribuição da
presente representação com pedido de liminar, ao arrepio do rito processual eleitoral e
até mesmo contrariando decisão anterior do mesmo juízo a quo de não se manifestar nos
autos aleatoriamente, atravessaram petição que induz o Juízo ao erro, ao dizer que se
tratavam de mesma matéria.

Argumentam que, diante da flagrante ilegalidade da propaganda eleitoral em
estudo, PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA por INSERÇÕES, urge a concessão de
liminar para que se obste a reexibição e confecção de propaganda com irregularidade
similar ao conteúdo ora questionado, qual seja, ausência de menção de ser o vídeo,
propaganda eleitoral gratuita.

Requer a proibição de veiculação de propaganda eleitoral que esteja em
desacordo com a legislação supracitada, realizado pelos Representados, com a
determinação para as emissoras de televisão não exibirem a propaganda tal qual aqui
Num. 44101362 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

contestada, determinando, ainda, a fixação de astreinte no valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para cada nova veiculação ou confecção de propaganda eleitoral com os
mesmos vícios indicados na presente ação. Sendo assim, aduz, que é de suma
importância que ocorra a remoção da propaganda irregular

Contrarrazões em id. 43992669, requerendo o desprovimento do recurso.

Restou indeferido o pedido liminar de antecipação da tutela recursal (Id.
43994435).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

Vieram-me ambos os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos porque preenchem os requisitos objetivos e
subjetivos de admissibilidade.

No mérito, contudo, os recursos não merecem provimento.

Preliminarmente, constato que os processos possuem as mesmas partes e
tratam sobre um mesmo fato, qual seja, “ violação ao requisito obrigatório de constar a
expressão 'PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA', violando o art. 76 da Resolução nº
23.610/2019 do TSE” na propaganda eleitoral gratuita.

Assim, ainda que o recorrente sustente que tenha optado tratar
separadamente da propaganda em rede nos autos 0600282-43.2024.6.16.0147 e da
propaganda em inserções nos autos 0600246-13.2024.6.16.0046, trata-se de uma
mesma irregularidade (ausência de identificação da propaganda eleitoral gratuita) e para
evitar que tenham tratamentos diversos e para melhor analisar a conduta do
representante, convém analisá-las todas em conjunto.

Nessa linha, entende-se aplicável a regra disposta no artigo 96-B da Lei nº
9.504/97, de seguinte teor:

Art. 96-B. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais
propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para
apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira.

Por tais razões, e como medida de economia e celeridade processual,
reconhece-se a existência de conexão entre as ações e respectivos recursos.
Num. 44101362 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

No mérito, cinge-se a discussão destes autos acerca da correta identificação
visual de propaganda eleitoral, por meio de inserções e em breve, na televisão.

No que tange à identificação de que a peça publicitária constitui Propaganda
Eleitoral Gratuita, o art. 76 da Res.-TSE nº 23.610/2019 estabelece que “durante toda a
transmissão pela televisão, em bloco ou em inserções, a propaganda deverá ser
identificada pela legenda "Propaganda Eleitoral Gratuita”.

E no caso em análise é incontroverso que houve o descumprimento do
requisito em questão.

Conquanto a norma não chegue à minúcia de regulamentar o tamanho dos
caracteres, por óbvio, não se trata de exigência meramente formal, mas de conteúdo
material, de sorte que a informação deve ser visível e clara à compreensão quanto à
natureza do conteúdo da publicidade veiculada.

Sobre o tema, veja-se os seguintes precedentes:

“Eleições 2014. Representação. Propaganda eleitoral. Televisão.
Inserções. Inclusão parcial de menção aos nomes da coligação e dos
partidos que a compõem, bem como da legenda "propaganda
eleitoral gratuita". Contrariedade aos arts. 7º e 46 da Resolução TSE
23.404/2014. [...]. Representação parcialmente procedente.

1. Nas propagandas denominadas "inserções eleitorais", são
obrigatórios o uso da legenda "propaganda eleitoral gratuita" e
a menção aos nomes da coligação e dos partidos que a
compõem (arts. 7º e 46 da Resolução-TSE 23.404). [...]”.

(TSE - Representação nº 107835, Acórdão, Relator(a) Min. Herman
Benjamin, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
30/09/2014)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES
2020 - REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUITA - TELEVISÃO - IDENTIFICAÇÃO DIMINUTA E
ILEGÍVEL DE QUE SE TRATA DE "PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUITA" - AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃODA COLIGAÇÃO E
DAS LEGENDAS QUE A COMPÕEM - DESCUMPRIMENTO DOS
ARTIGOS - CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas propagandas denominadas "inserções eleitorais" são
obrigatórios o uso da legenda "propaganda eleitoral gratuita" e
a menção aos nomes da coligação e dos partidos que a compõem,
nos termos dos art. 11 e 76 da Resolução-TSE nº23.610/2019.
Num. 44101362 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

2. Embora a legislação eleitoral não estabeleça o tamanho das
fontes tipográficas utilizadas na propaganda eleitoral, devem ser
minimamente visíveis de forma a possibilitar a leitura da
informação veiculada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº06002046720206160154,
Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, 14/11/2020).

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUITA. INSERÇÕES. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DA
LEGENDA E DO MUNICÍPIO A QUE SE REFERE A
PROPAGANDA. RECURSO DESPROVIDO.

Durante toda a transmissão pela televisão, em bloco ou em
inserções, a propaganda deverá ser identificada pela legenda
"propaganda eleitoral gratuita", pelo município a que se refere e
pela legenda de todos os partidos que integram a coligação, nos
termos dos artigos 6º e 39, da Resolução nº 22.718/08, do Tribunal
Superior Eleitoral - TSE.

(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL n 6605, ACÓRDÃO n 35.382 de
02/10/2008, Relator MUNIR ABAGGE, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 7/10/2008)

A norma não contém sanção. Assim, a procedência está limitada à
obrigação de fazer que já foi cumprida em relação às duas modalidades de
propaganda (rede e inserções) por ordem liminar proferida nos autos 0600282-
43.2024.6.16.0147.

Em sua defesa, os representados reconheceram a falha e prontamente
efetuaram as correções exigidas.

Por tal razão, nos autos 0600282-43.2024.6.16.0147 a representação foi
julgada procedente, porém sem imposição de multa, considerando que o julgador não
vislumbrou ter ocorrido qualquer descumprimento.

No recurso dos autos 0600282-43.2024.6.16.0147 COLIGAÇÃO VIVA FOZ
DO IGUAÇU alega o descumprimento, sustentando que os vídeos apresentados pelos
recorridos para comprovar o cumprimento da decisão judicial não correspondem aos
programas de REDE em questão, mas sim a inserções de 30 e 60 segundo e que a
decisão judicial inicial tratava especificamente dos programas de REDE.

Não obstante, analisando-se a decisão liminar ID 43978740 verifica-se a
Num. 44101362 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

determinação aos representados para que fosse efetuada a adequação da
propaganda eleitoral, sem especificar qual modalidade,

De seu turno, a recorrida tão logo reconhecida a irregularidade pelo Juízo a
quo, promoveu a adequação do material para que todas as futuras propagandas
respeitassem a exibição obrigatória dos dizeres 'propaganda eleitoral gratuita', conforme
exigido pelo artigo 76 da Resolução-TSE nº 23.610/2019.

Entende-se, assim, que o recurso nos autos 0600282-43.2024.6.16.0147 não
merece provimento.

Como bem destacado pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, “Conforme
evidenciado nos documentos de ids. 43978755, 43978756, 43978757 e 43975758, os
representados apresentaram as propagandas televisivas corrigidas, incluindo a devida
expressão "Propaganda Eleitoral Gratuita", demonstrando a regularização do material.

De outra via, comportando-se de maneira contraditória (pois no Recurso
eleitoral dos Autos 0600282-43.2024.6.16.0147 afirma que os vídeos demonstram a
correção das propagandas em inserções) a COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU
ajuizou outra demanda – no dia seguinte à concessão da liminar nos Autos
0600282-43.2024.6.16.0147 - para sustentar o descumprimento da regra em relação
à propaganda em inserções.

Esta segunda demanda foi autuada sob o nº 0600246-13.2024.6.16.0046 e
foi extinta, sem resolução de mérito, com base nos seguintes fundamentos:

Quanto ao cerne da presente Representação, trata-se de divulgação de
propaganda eleitoral por parte dos Representados, na modalidade de
inserções durante a programação de redes de televisão, sem o cumprimento
do requisito legal insculpido no artigo 76 da Resolução TSE nº 23610/2019:

(...)

Conforme afirmado pela parte autora, a irregularidade apontada na
propaganda eleitoral já foi objeto de apreciação pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral deste município nos autos de Representação nº 0600282-
43.2024.6.16.0147, autuado em 02/09/2024 e ainda em curso, possuindo as
mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido que estes autos, referentes
a mesma modalidade de propaganda divulgada por inserções durante a
programação de televisão e contendo a mesma infringência ao artigo 76 da
resolução supracitada.

Inconteste, portanto, estar caracterizado neste feito a litispendência, eis que
conforme o art. 337, do CPC/2015, esta se verifica quando se repete ação
que em curso, isto é, quando se propõe uma segunda ação com identidade
de partes, causa de pedir e pedido com relação a outra já ajuizada:

(...)

Além da litispendência verificada acarretar a extinção deste feito, necessário
Num. 44101362 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

também analisar-se a atuação do Representante, uma vez que o direito de
ação insculpido no artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Federal, como
qualquer outro encontra suas limitações no ordenamento jurídico e deve ser
exercido com responsabilidade e observância ao princípio da boa-fé
processual, previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil/CPC.

No presente caso, o Representante manejou nova Representação
Eleitoral alegando o descumprimento de medida liminar, em momento
processual em que a parte objeto da decisão encontra-se dentro do
prazo judicialmente fixado para a regularização da propaganda,
atuando com abuso do direito de ação e de forma temerária visando
causar prejuízo a adversário político, mas também atentando contra a
dignidade desta Justiça Especializada, já assoberbada com processos
legítimos afetos ao pleito vindouro.

Acaso a intenção do Representante fosse legítima em levar ao
conhecimento judicial eventual descumprimento de medida liminar, o que
não se verifica ante o não esgotamento do prazo imposto aos
Representados nos autos 0600282-43.2024.6.16.0147, deveria tê-lo feito
perante o Juízo que proferiu a decisão e nos mesmos autos, e não mediante
autuação de nova Representação Eleitoral. Veja-se a decisão liminar ID
123669254 daquele feito datada de 02/09/2024, in verbis:

“6. Diante do exposto, constatada a irregularidade da propaganda
eleitoral do candidato representado, com base no art. 300, caput do
CPC, DEFIRO, em parte, o pedido liminar e determino a intimação
dos representados para que seja efetuada a adequação da
propaganda eleitoral aos parâmetros legais exigidos da legenda
com subtitulação por meio de legenda aberta, §4º do art. 48 e art.
76 da Resolução TSE nº 23.610/2019, no prazo de 02 (dois) dias,
com a juntada ao feito dos comprovantes de entrega às emissoras dos
próximos arquivos de mídia a serem veiculados pelos representados
ajustados à legislação, acompanhado de arquivo de vídeo contendo a
adequação determinada sob pena de, na hipótese de descumprimento,
imposição de medidas mais drásticas.

7. Citem-se, no mesmo prazo, para que as partes representadas
apresentem contestação nos temos do Art. 18 da Res. 23.608/2019 a
qual deverá ser juntada diretamente no sistema PJe.” (destaquei).

Ato contínuo, os Representados JOAQUIM SILVA E LUNA e a
COLIGAÇÃO "FOZ EM PRIMEIRO LUGAR" foram citados para
apresentarem defesa, E INTIMADOS mediante publicação no Mural
Eletrônico sob nº 114319, às 18:50 horas de 02/09/2024, para o
cumprimento da decisão liminar no prazo de 02 (dois) dias.

Portanto, quando da atuação deste feito em 03/09/2024, sequer decorreu o
prazo fixado na decisão liminar proferida nos autos nos autos 0600282-
43.2024.6.16.0147 para que os Representados promovam a adequação em
sua propaganda eleitoral, destacando-se que o Representante COLIGAÇÃO
VIVA FOZ DO IGUAÇU tem pleno conhecimento de tal situação, pois
afirmou claramente que “mesmo devidamente intimados da decisão,
continuam a exibir propagandas eleitorais NO DIA SEGUINTE AO DA
INTIMAÇÃO, demonstrando total descaso e desrespeito à r. Decisão
Num. 44101362 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

emanada pelo juízo.”

Da litigância de má-fé.

Como dito acima, a parte, mesmo antes de decorrer o prazo concedido em
liminar deferida em ação idêntica já ajuizada e no intuito de tumultuar o
andamento do processo já iniciado, mesmo ciente do prazo que fora
concedido, agiu de maneira desleal na tentativa de induzir o juízo a erro e
prejudicar a parte contrária e, assim sendo, incide nas penas de litigância de
má-fé.

No que tange à configuração de litigância de má-fé, o artigo 80 do Código
de Processo Civil prevê as hipóteses que a configuram:

(...)

Dentre as hipóteses legalmente previstas, observa-se que configura
litigância de má-fé proceder de alterar a verdade dos fatos e proceder de
modo temerário, sendo cediço que a configuração da má-fé faz-se
necessário que a conduta seja dolosa em indiscutível violação ao dever de
boa-fé e de lealdade processual, previsto no artigo 5º do Código de
Processo Civil. .

Na espécie, o dolo do Representante restou demonstrando, pois alterou a
verdade de fato de seu conhecimento ao afirmar expressamente que a
intimação dos Representados deu-se em 02/09/2024 com PRAZO DE 02
(DOIS) DIAS para regularizar a propaganda eleitoral e, ainda assim, optou
por propor nova Representação Eleitoral temerária, uma vez que os
Representados não descumpriram a ordem judicial, pois dentro do prazo
judicial concedido para acatá-la:

“Como já abordado na síntese fática, os Representados, ao
veicularem a propaganda eleitoral por meio de INSERÇÕES do dia 03
de setembro de 2024, (UM DIA APÓS SEREM INTIMADOS DE
DECISÃO PARA CORRIGIREM A MESMA IRREGULARIDADE) na
tentativa de burlar a legislação eleitoral, fazendo novamente descaso
aos requisitos básicos exigidos em propaganda eleitoral gratuita,
deixam de a caracterizar como tal.”.

Some-se a isso a regulamentação contida na Resolução TSE nº
23610/2019, no que se refere à disponibilização dos materiais de
propaganda pelos partidos/coligações/federações e candidatos às
emissoras:

Art. 66. Os arquivos com as gravações da propaganda eleitoral na
rádio e na televisão serão entregues ou encaminhados ao grupo de
emissoras ou à emissora responsável pela geração, inclusive nos
sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima:

[...]

II - de 12 (doze) horas do horário previsto para o início da transmissão
do primeiro bloco de audiência, no caso das inserções.

Portanto, se o conteúdo atacado neste feito como irregular foi divulgado
Num. 44101362 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

pelos Representantes na modalidade inserção em 03/09/2024, e a intimação
da decisão liminar foi publicada no Mural Eletrônico às 18:50 horas do dia
02/09/2024 com prazo de 02 (dois) dias, por óbvio que não houve
descumprimento à medida liminar proferida pelo Juízo da 147ª Zona
Eleitoral, situação de conhecimento do Representante visto também ser
parte naqueles autos nº 0600282-43.2024.6.16.0147.

Destarte, restou demonstrado inequívoco ato doloso, bem como
deslealdade processual por parte do Representante, razões que ensejam a
aplicação da multa processual, na esteira do entendimento esposado pela
jurisprudência pátria, conforme transcrevo:

(...)

Reconhecida a existência da litigância de má-fé é necessário fixar o valor
da multa.

No que tange a destinação da multa, é sabido que as ações desta Justiça
Especializada são gratuitas e sem honorários advocatícios e, tampouco, há
valor da causa na presente Representação, razão pela qual a multa deve
ser revertida em favor do Estado e não da parte contrária.

A respeito da valor da multa, deve ser adotado como critério o regramento
prescrito no art. 81 do CPC:

(...)

Por fim, não se tratando de hipótese de reincidência, entendo que o valor da
multa por litigância de má-fé deve ser de 02 (dois) salários mínimos
nacionais vigentes, o que corresponde a R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e
vinte e quatro reais), a ser paga solidariamente pelos partidos que compõem
a COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU, quais sejam, partido PODEMOS,
CNPJ nº 29.312.768/0001-82, partido AGIR, CNPJ nº 24.678.653/0001-92,
partido PROGRESSISTAS, CNPJ nº 01.460.700/0001-21 e partido
MOBILIZAÇÃO NACIONAL, CNPJ nº 09.542.726/0001-20, nos termos da
parte final do art. 81, §1º, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do CPC/2015 (por analogia), e
CONDENO o Representante ao pagamento de multa por litigância de má-fé,
com fulcro no artigo 80, II e V do mesmo dispositivo legal, no valor de dois
salários mínimos, conforme fundamentação supra.

Intime-se. Com trânsito em julgado, adote o Cartório Eleitoral as
providências cabíveis em relação a multa imposta e, após tudo certificado,
arquivem-se.

Foz do Iguaçu, na data da assinatura.

Rodrigo Luiz Berti

Juiz Eleitoral

Num. 44101362 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

Inconformada com a sentença, a COLIGAÇÃO VIVA FOZ DO IGUAÇU
interpôs recurso em id. 43992661, alegando que não se trata de litispendência, pois
enquanto a demanda nº 0600282-43.2024.6.16.0147 trata de propaganda eleitoral
gratuita veiculada por meio de programa de rede, esta trata de propaganda eleitoral
gratuita veiculada por meio de inserções, dois tipos de propaganda diversos.

No entanto, em contrarrazões, os recorridos argumentam que a decisão
liminar proferida nos autos 0600282-43.2024.6.16.0147 era para adequação da
propaganda eleitoral, não fazendo distinção entre os mecanismos veiculação –
programa eleitoral de rede ou inserções e que nesse sentido, os RECORRIDOS
promoveram a adequação do material, de modo que todas as futuras propagandas
foram corrigidas para respeitar a exibição obrigatória dos dizeres “propaganda eleitoral
gratuita”, na forma do artigo 76 da Res.-TSE n 23.610/2019.

Com efeito, o recurso não comporta provimento. Conforme bem destacado
pela d. Procuradoria Regional Eleitoral:

Ainda que o recorrente argumente que as demandas possuem objetos
distintos: veiculações de propaganda eleitoral em bloco na primeira, e em
inserções nestes autos, é inequívoco que em vista da necessária
economicidade processual esta Justiça Eleitoral apreciou a questão de
forma global a fim de se dirimir, em um processo apenas, a violação do
artigo 76 da Res. TSE nº 23.609/2019.

Observa-se que a decisão liminar nos autos nº 0600282-
43.2024.6.16.0147 não fez distinção entre os mecanismos de
veiculação, se em programa eleitoral de rede ou inserções,
determinando que a propaganda eleitoral fosse adequada ao art. 76, da
Res. TSE nº 23.609/2019

Em face dessas circunstâncias, tendo havido a pronta regularização das
propagandas, tanto em rede, como em inserções, impõe-se, portanto, manter a sentença
de ambos os feitos, por seus próprios fundamentos, razão pela quais os recursos não
merecem provimento.

DISPOSITIVO

Por tais razões, voto no sentido de:

a) conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO
VIVA FOZ DO IGUAÇU, nos autos nº 0600282-43.2024.6.16.0147.

b) conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela COLIGAÇÃO
VIVA FOZ DO IGUAÇU, nos autos nº 0600246-13.2024.6.16.0046.

É como voto.

Num. 44101362 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600246-13.2024.6.16.0046 - Foz
do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
VIVA FOZ DO IGUAÇU [PODE/AGIR/MOBILIZA/PP] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAURICIO MACHADO FERNANDES - PR23874, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, JULIANO DE OLIVEIRA DOBLER - PR52001, GRAZIELLE GRUDZIEN -
PR107204-A, EMERSON ROBERTO CASTILHA - PR36557, DIEGO CAETANO DA SILVA
CAMPOS - PR57666-A, ANTONIO MARCOS DA SILVA - PR72610 - RECORRIDO: JOAQUIM
SILVA E LUNA, FOZ EM PRIMEIRO LUGAR
[REPUBLICANOS/PL/PSD/SOLIDARIEDADE/NOVO/PRD] - FOZ DO IGUAÇU - PR - Advogados
do(a) RECORRIDO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, TAILAINE CRISTINA COSTA
DE ANDRADE - PR66146, MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, MATEUS
CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A, DERICKY
AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101362 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 03/10/2024 20:14:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100320140563000000043052679
Número do documento: 24100320140563000000043052679
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/10/2024 10:16:28